Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-03.2024.8.11.0084
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000220-03.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE VICENTE DO NASCIMENTO NETO - CPF: 452.437.941-04 (EMBARGANTE), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), EDER FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 215.212.938-56 (EMBARGADO), BRUNO MATOS SILVA - CPF: 062.515.695-14 (ADVOGADO), CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 655.492.441-87 (EMBARGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), GEOVAN DA SILVA LIRA JUNIOR - CPF: 037.169.065-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta por inadequação da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da tese de existência de dúvida objetiva sobre a natureza da decisão originária, capaz de justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese do embargante, afastando a alegação de dúvida objetiva.

4
. Foi expressamente consignado que, embora a decisão de origem tenha utilizado termos próprios de sentença, tratava-se de decisão interlocutória com resolução parcial de mérito, nos termos dos
arts
. 203, § 2º, e 356, § 5º, do CPC.

5
. Considerou-se, portanto, inadequada a interposição de apelação e caracterizado erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

6
. Ausente qualquer omissão ou contradição a ser sanada, revela-se o recurso como mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

7
. Inviável, no caso, a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da inexistência de conduta manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que expressamente analisa a inexistência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão impugnada. 2. A utilização de expressões próprias de sentença não altera a natureza interlocutória de decisão que resolve parcialmente o mérito. 3. A interposição de apelação em tais casos configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Inviável a aplicação de multa quando ausente o caráter manifestamente protelatório do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, § 2º; 356, § 5º; 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Vicente do Nascimento Neto
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargante, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto.

No presente recurso, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, porquanto este não teria enfrentado a alegação de existência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão originária, que,
na sua ótica
, legitimaria a aplicação do princípio da fungibilidade.

Alega que a terminologia adotada pelo juízo de origem
,
“julgo extinto o processo sem resolução do mérito”, “trânsito em julgado”, “arquive-se”
,
teria induzido razoavelmente à compreensão de que se tratava de sentença.

Requer, pois, o acolhimento dos embargos para suprir a suposta omissão, com o reconhecimento da fungibilidade e o processamento do recurso de apelação como agravo de instrumento.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
(id. 294303899).

Em contrarrazões,
Carla Gomes da Silva
pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a inexistência de omissão ou qualquer outro vício a justificar a reabertura da discussão.

Argumenta tratar-se de recurso meramente protelatório, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, pelo caráter manifestamente procrastinatório do recurso.
(id. 294729882).

Certidão atest
ando
a ausência de manifestação do
coembargado

Eder Flávio Carvalho de Oliveira
.
(id. 296513356).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025